Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-80.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012526-80.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA CELIA PEXE PLENS - CPF: 017.657.088-85 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL COMO FATO NOTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC DESDE O DESCONTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria até o teto do RGPS e determinou a restituição dos valores indevidamente
descontados .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não reconhecer o déficit atuarial do regime próprio como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) estabelecer se os juros de mora na restituição devem incidir apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a necessidade de comprovação técnica do déficit atuarial, inexistindo omissão.

A ampliação da base de cálculo prevista no art. 149, §1o-A, da CF possui caráter excepcional e exige prova concreta, atual e específica do déficit atuarial.

O déficit atuarial não configura fato notório, por depender de apuração técnica complexa, não sendo dispensada a produção probatória.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova técnica na fase adequada impede a aplicação da exceção constitucional, mantendo a regra do art. 40, §18, da CF.

A juntada de documentos preexistentes em sede de embargos caracteriza inovação recursal e encontra óbice na preclusão temporal, além de violar o contraditório.

A restituição de valores descontados indevidamente deve observar o regime das condenações contra a Fazenda Pública, com incidência da Taxa SELIC desde cada desconto indevido, conforme a EC no 113/2021.

A aplicação da SELIC desde o evento danoso afasta a incidência do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ, evitando enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no julgado. 2. A aplicação do art. 149, §1o-A, da CF exige comprovação técnica do déficit atuarial, não sendo suficiente sua alegação como fato notório. 3. A juntada de documentos preexistentes em sede recursal é inadmissível quando não apresentados no momento oportuno. 4. Na restituição de contribuição previdenciária indevida, aplica-se a Taxa SELIC desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC,
arts
. 373, II, 374, I, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 188; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 354764857) opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal (
IDs

352089868, 352089867, 352089872 e 353743857), o qual conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de procedência que determinou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

Os embargantes sustentam, em apertada síntese, que o acórdão colegiado incorreu em omissão ao não reconhecer o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT) como um fato público e notório. Argumentam que essa notoriedade dispensaria a produção probatória específica nos autos, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 654/2020. Para tentar corroborar essa alegação nesta fase processual, colacionaram aos autos novos documentos, consistentes em ata de reunião do conselho (ID 343201889), decreto orçamentário (ID 343201888) e dados extraídos de portais governamentais (
IDs
354764858 e 354764859).

Além disso, os entes públicos alegam a existência de omissão quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora. Afirmam que a restituição possui natureza de repetição de indébito tributário, motivo pelo qual os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, requerendo a aplicação do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 358044869). Na sua manifestação, rebate as alegações dos embargantes, sustentando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Argumenta que a decisão colegiada enfrentou expressamente a necessidade de prova técnica do déficit atuarial e que a via dos embargos não serve para a rediscussão do mérito ou para a
revaloração
probatória. Defende a correção dos consectários legais fixados com base na Emenda Constitucional no 113/2021 e aponta a preclusão dos documentos juntados tardiamente pelos entes públicos.

O processo encontra-se apto para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto opostos de forma tempestiva e com observância dos requisitos formais de admissibilidade. Contudo, no mérito, adianto que a pretensão dos embargantes não merece acolhimento, conforme os fundamentos que passo a expor detalhadamente.

1. Da inexistência de omissão e da rediscussão de mérito

O argumento principal dos embargantes concentra-se na tese de que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do Estado de Mato Grosso como um "fato notório". Todavia, da leitura atenta do provimento jurisdicional atacado, constato que a decisão enfrentou a questão de forma absolutamente clara, direta e fundamentada. O acórdão consignou expressamente que a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária, consubstanciada na exceção do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, possui natureza excepcional e, por conseguinte, exige comprovação técnica efetiva, concreta e contemporânea nos autos.

Com efeito, a decisão colegiada foi cristalina ao assentar que a referida comprovação técnica não pode ser suprida por alegações genéricas formuladas na peça de defesa, tampouco por meras referências normativas desacompanhadas do lastro probatório adequado no momento processual oportuno. Desse modo, não existe qualquer lacuna argumentativa no julgado. O que se verifica, em verdade, é a nítida insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos exatos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, não se prestam a conferir efeito infringente para reformar a decisão apenas porque a parte discorda da tese jurídica adotada pelo colegiado ou da valoração probatória realizada pelo órgão julgador. A pretensão de reabrir o debate sobre a interpretação dos fatos e do direito aplicável desvirtua a finalidade deste recurso integrativo.

2. Do ônus da prova e da inaplicabilidade do conceito de fato notório

A tese de que a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) se enquadra na definição de fato notório (art. 374, I, do Código de Processo Civil) não encontra ressonância na técnica jurídica e deve ser rechaçada. Um déficit atuarial não é um acontecimento histórico ou um fato da natureza de conhecimento geral e indiscutível pela sociedade. Por se tratar de um dado contábil e financeiro altamente complexo, variável e que depende de cálculos matemáticos profundos baseados em premissas demográficas, econômicas e biométricas (balanço atuarial), sua demonstração é de natureza estritamente técnica.

Nesse sentido, compete ao ente público o ônus processual de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, em estrita observância à regra de distribuição do encargo probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao apresentar a sua contestação (ID 343201883), o Estado de Mato Grosso limitou-se a invocar a legislação e a alegar a existência do déficit, mas não colacionou aos autos, durante a fase instrutória, os estudos técnicos necessários e as avaliações atuariais contemporâneas para justificar a incidência da contribuição sobre parcela inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social.

Ao adotar essa postura de desídia probatória no momento adequado, o Estado permitiu a consolidação da procedência do pedido autoral (ID 343201863), pautada na regra geral e protetiva do art. 40, §18, da Constituição Federal. A ausência de prova idônea do pressuposto fático exigido pela norma excepcional afasta a sua aplicabilidade. Para corroborar a solidez desse entendimento, cito a jurisprudência que espelha a exata compreensão adotada por este colegiado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 149, §1o-A, DA CF/1988. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da autora e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do regime próprio de previdência social como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 149, §1o-A, da CF/1988 e da LC Estadual no 654/2020; e (
iii
) determinar o regime jurídico aplicável aos consectários legais da restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 possui natureza excepcional e depende de demonstração concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

A alegação de notoriedade do déficit atuarial não dispensa a comprovação técnica nos autos quando tal circunstância constitui fundamento para restringir direitos individuais do segurado.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas nos
arts
. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, não abrangendo documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados com a contestação.

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido, índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ e reforçado pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, não sendo suficiente a mera alegação de notoriedade.

A juntada de documentos preexistentes em fase recursal é inadmissível quando poderiam ter sido apresentados na fase de contestação.

Na restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC,
arts
. 373, II, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.099/1995,
arts
. 33 e 55; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; LC Estadual no 654/2020; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 162; STJ, Súmula no 188; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026).

3. Da preclusão probatória e inovação em sede de embargos

No afã de reverter o julgamento que lhes foi desfavorável, os embargantes promoveram, conjuntamente com os embargos de declaração, a juntada de acervo documental probatório (
IDs
343201889, 343201888, 354764858 e 354764859). Contudo, os referidos documentos, que consistem em atas de reuniões, decretos orçamentários e dados extraídos de portais de transparência, sofrem dos efeitos
inexoráveis
da preclusão temporal. O ordenamento processual civil estabelece que a prova documental deve ser produzida no momento da formulação da contestação ou, no limite máximo da tolerância processual, até o encerramento da fase de instrução.

Admitir a juntada de documentos preexistentes nesta fase processual estreita e específica configuraria uma perigosa inovação recursal. A estrutura do processo civil não admite que a parte se valha dos embargos de declaração para suprir sua própria desídia probatória pretérita. Autorizar tal conduta representaria grave violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, além de atentar contra a segurança jurídica que deve reger a marcha processual.

Ademais, destaco que as informações trazidas tardiamente, por não terem sido submetidas ao devido crivo judicial no tempo correto e sob o alcance do contraditório da parte adversa, não possuem a capacidade de vincular o livre convencimento motivado deste magistrado. O processo é um caminhar para a frente, não comportando retornos injustificados para corrigir falhas estratégicas na defesa do ente público.

4. Dos consectários legais e da inaplicabilidade da Súmula 188/STJ

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a pretensão dos entes embargantes de aplicar o regime estrito da repetição de indébito tributário, que desloca a incidência dos juros para o momento do trânsito em julgado, deve ser integralmente afastada. A devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária não se
subsume
exclusivamente à lógica do Código Tributário Nacional, pois a relação estabelecida entre o servidor aposentado e o ente previdenciário possui natureza híbrida, mesclando contornos administrativos e previdenciários.

Por conseguinte, a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal, em harmonia com as diretrizes emanadas pelas Cortes Superiores, tem consolidado o entendimento de que a restituição de descontos previdenciários indevidos deve observar o regime geral aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, balizado pelos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização dos débitos fazendários deve ser realizada exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Esse índice, por sua natureza, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, devendo incidir desde o evento danoso (ou seja, a partir de cada desconto indevido realizado no contracheque da autora). Adotar entendimento diverso, protelando a incidência dos juros para o trânsito em julgado, chancelaria o enriquecimento sem causa do Estado, que reteve indevidamente verbas de nítida natureza alimentar. Sobre o tema, a jurisprudência é precisa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ERRO DE FATO. PERÍODO DE DESCONTOS INDEVIDOS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DOS RECLAMADOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou procedente ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, limitando a restituição ao período de fevereiro/2023 a setembro/2023.

O autor sustenta erro de fato quanto ao período dos descontos, pleiteando sua extensão até agosto/2025, enquanto os réus defendem que os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado, com aplicação prévia do IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na sentença quanto ao período dos descontos indevidos, devendo a restituição abranger até agosto/2025; (
ii
) estabelecer se, na repetição de indébito tributário, a atualização deve ocorrer pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou se os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro de fato ao desconsiderar prova documental inequívoca que demonstra a continuidade dos descontos indevidos até agosto de 2025, nos termos do art. 966, §1o, do CPC.

Os holerites e a planilha de cálculos juntados aos autos comprovam, de forma consistente, a manutenção dos descontos no período integral alegado, inclusive com correspondência ao valor da causa.

A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, §2o, do CPC, prevalecendo a prova documental sobre erro material isolado na petição inicial.

A própria contestação reconhece a implantação da correção apenas em setembro de 2025, corroborando a tese de continuidade dos descontos indevidos.

A natureza declaratória da decisão em mandado de segurança implica efeitos retroativos (
ex

tunc
), alcançando todo o período em que houve cobrança indevida.

A limitação temporal da sentença enseja enriquecimento sem causa da Administração, ao restringir indevidamente a restituição.

A repetição de indébito de contribuição previdenciária submete-se ao regime tributário, com incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, conforme art. 39, §4o, da Lei 9.250/95.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme Tema 145/STJ.

A aplicação da SELIC desde o pagamento indevido observa o princípio da especialidade em relação ao art. 167 do CTN e garante simetria entre Fisco e contribuinte.

A EC 113/2021 reforça a incidência única da SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando a aplicação de índices diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante provido e dos reclamados desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Configura erro de fato a decisão que desconsidera prova documental inequívoca acerca do período de descontos indevidos. 2. A interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e a boa-fé processual, prevalecendo sobre erro material isolado. 3. Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices. 4. A Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, incidindo de forma única até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 149 e 149, §1o; CPC,
arts
. 322, §2o, e 966, §1o; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei 9.250/95, art. 39, §4o; EC 113/2021, art. 3o; LC 202/2004, art. 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 145 (REsp 1.111.175/SP); STJ, Súmulas 162 e 188; TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021.8.24.0031, j. 20.05.2025; TJMG, ED 6047015-26.2015.8.13.0024, j. 31.10.2024.

(N.U 1067154-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

5. Do prequestionamento

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário formulado pelos embargantes para fins de prequestionamento, devo assentar que a decisão embargada não violou os dispositivos legais e
constitucionais citados na peça recursal, em especial o art. 40, §18; o art. 149, §1o-A, ambos da Constituição Federal; e o art. 374, I, do Código de Processo Civil.

O colegiado aplicou o direito ao caso concreto, dando aos referidos dispositivos uma interpretação diversa daquela pretendida pelo Estado de Mato Grosso, o que é plenamente inerente à atividade jurisdicional. A jurisprudência consolidada orienta que, para fins de prequestionamento e acesso às vias recursais extraordinárias, basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, circunstância que ocorreu exaustivamente no acórdão recorrido e no presente voto. Portanto, revela-se absolutamente desnecessária a menção literal e individualizada a cada um dos artigos de lei invocados pela parte, quando a tese central já foi adequadamente enfrentada e repelida com base em fundamentos jurídicos sólidos e coerentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, de forma clara e fundamentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto e em sua integralidade o acórdão embargado, uma vez que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado.

Deixo de aplicar a multa
por embargos protelatórios
requerida pela parte autora, por entender que a oposição dos embargos, neste momento processual, configura exercício regular do direito de defesa, ainda que as teses tenham sido integralmente rejeitadas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026